Tribunal: TJSP
Processo: 2296839-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2296839-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é paciente
LUCAS ALEXANDRE DA SILVA e Impetrante PAULO SERGIO PISARA
VICTORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para restabelecer a prestação de serviços para
cumprimento da pena. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296839-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19780
2
Habeas Corpus no 2296839-74.2020
Impetrante: Paulo Sergio Pisara Victoriano
Paciente: Lucas Alexandre da Silva
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Franco da
Rocha
Voto no 19780
HABEAS CORPUS Execução Regressão
Liminar deferida Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Paulo Sergio Pisara Victoriano, advogado, em
favor de Lucas Alexandre da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante alega que
mesmo após a audiência de justificação, o Paciente foi recolhido em
06/11/2020 no CPP de Franco da Rocha. Sustenta que o Paciente
comprovou por meio de atestado que havia sido atendido no UPA, bem
como se dirigiu até a central de penas alternativas onde lhe
informaram que era para aguardar nova intimação em casa. Alega que
possui residência fixa, tanto que foi preso na porta de sua casa. Por
fim, alega falta de fundamentação para a regressão de regime ao
Paciente.
Pede a concessão da liminar para que
conceder ao réu, o benefício de aguardar em regime aberto os 30 dias
restantes de sua reprimenda, ou que seja restabelecida a sua pena de
prestação de serviços à comunidade, sendo por fim expedido Alvará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296839-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19780
3
de Soltura.
A liminar foi deferida (fls. 177/178) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls.
184/187).
É o relatório.
A liminar deve ser convalidada, ficando
reiterados os termos da referida decisão:
O Paciente foi condenado a cumprir pena dois
(02) meses e quatorze (14) dias de detenção, no regime aberto, por
infração ao artigo 309, “caput”, da Lei no 9.503/97.
A pena privativa de liberdade foi substituída
por prestação de serviços comunitários e embora ele não tenha sido
localizado pelo Oficial de Justiça para intimação para início do
cumprimento da pena, se dirigiu até o Fórum e lá retirou o ofício de
encaminhamento.
O Paciente não deu início ao cumprimento da
pena restritiva de direitos, ensejando a regressão.
Contudo, diante da situação atípica vivida por
todos, com os casos de COVID-19 aumentando, aliado ao fato de o
delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça
contra pessoa, entendo ser o caso de se deferir a liminar para
restabelecer a pena de prestação de serviços comunitários.
Deverá o Paciente retirar junto ao Fórum novo
ofício de encaminhamento para início do cumprimento da pena
restritiva e atualizar nos autos seu endereço, sob pena de revogação
da decisão”.
Consultando os autos de primeiro grau pelo
sistema SAJ desta Corte constatou-se que o Paciente compareceu no
cartório no dia 07/01/2020, atualizou seu endereço e retirou o oficio
para início da prestação de serviços (fls. 197). Contudo, compareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2296839-74.2020.8.26.0000 -Voto no 19780
4
novamente no dia 11/01/2020 a fim de devolver o ofício retirado e
protocolizado junto à Prefeitura de Franco da Rocha, pois segundo
consta no referido documento, a Prefeitura não recepcionará novos
prestadores de serviços até que se finde a pandemia (fls. 201/203).
Ante o exposto, pelo meu voto, concede-se a
ordem para restabelecer a prestação de serviços para cumprimento da
pena.
Alberto Anderson Filho
Relator